Tribunal: TJSP
Processo: 1502344-25.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502344-25.2019.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado JONATHAN WILLIAM FERREIRA DANTAS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, restando a pena fixada em 3 (três) meses de detenção, em regime
aberto, mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502344-25.2019.8.26.0482 -Voto no 32997
2
Voto:
32997
Apelação:
1502344-25.2019.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes/Apelados:
Jonathan William Ferreira Dantas
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Jonathan William Ferreira Dantas foi
condenado, por incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao
cumprimento de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.
Substituída a pena privativa de liberdade por limitação de final de
semana (fls. 114/118).
Apelam as partes.
O
Ministério
Público
busca
o
afastamento da substituição da pena por restritiva de direitos (fls.
123/128).
Jonathan almeja a absolvição por
fragilidade probatória ou desclassificação para a modalidade culposa (fls.
133/139).
Os
recursos
foram
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502344-25.2019.8.26.0482 -Voto no 32997
3
contrariados (fls. 148/150 e 151/155), contando os autos com parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
recurso defensivo e acolhimento do apelo ministerial (fls. 163/165).
É o relatório.
A acusação é a de que Jonathan William
Ferreira Dantas ofendeu a integridade física de sua esposa, Camila Silva
Pinheiro, arremessando um colchão contra a vítima, bem como a
pressionando contra a parede, causando-lhe as lesões corporais leves.
Conforme
a
denúncia
“Conforme
apurado, o denunciado conviveu maritalmente com a vítima por
aproximadamente 08 anos, e possuem 1 filho. Estão separados de fato há
cerca de 03 meses, contudo, continuaram a morar no mesmo imóvel. Na
data dos fatos, JONATHAN desentendeu-se com sua esposa por problemas
de somenos importância. Durante a discussão o denunciado ameaçou
Camila dizendo você tem que ir embora da minha casa, tudo que tem aqui
é meu, você vai se fuder na minha mão. Em seguida, o denunciado
arremessou um colchão contra a vítima, bem como a pressionou de forma
violenta contra a parede, provocando os citados ferimentos leves. Ele ainda
lhe proferiu xingamentos, tais como vagabunda e biscate”.
Não há dúvidas quanto à materialidade
e contra ela não há insurgência.
A autoria, de igual modo, é induvidosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502344-25.2019.8.26.0482 -Voto no 32997
4
Sob o crivo do contraditório, o réu
negou ter agredido a vítima. Disse que chegou em casa e encontrou o
berço do seu filho na cozinha. Ao reclamar, Camila lhe desferiu um tapa.
Apenas pegou o celular e atirou contra o berço (fls. 97/98 -gravação
audiovisual).
A vítima, por sua vez, contou que o
marido chegou na residência e reclamou da mudança que ela fez no
ambiente trocando a cama do filho de lugar. Proferiu várias ofensas e, em
seguida, atirou-lhe a cama e lhe prendeu na parede (fls. 97/98 -gravação
audiovisual).
Nos
casos
envolvendo
crimes
de
violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância
probatória, máxime se respaldada em outros informes probatórios, como
é a hipótese dos autos.
A testemunha Milena Oliveira Silva
informou que Camila foi até sua casa na data os fatos e contou-lhe o que
o marido lhe fizera. Viu que seus pés estavam machucados (fls. 97/98 -
gravação audiovisual).
O laudo de lesão corporal apontou que
Camila sofreu edema traumático em região dorsal do pé esquerdo (fls.
23).
Nesse contexto fático, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502344-25.2019.8.26.0482 -Voto no 32997
5
condenação do apelante, não havendo que falar em fragilidade
probatória.
A reprimenda corporal não merece
reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
e, à míngua de circunstâncias modificadoras, tornou-se definitiva em 3
(três) meses de reclusão.
O regime inicial foi corretamente fixado
em aberto.
A substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos deve ser afastada, eis que impossível
sua aplicação, pois se trata de crime cometido com violência (artigo 44,
inciso I, do CP) e, também, a Lei Maria da Penha, em seu artigo 17, proíbe
expressamente a substituição da pena corporal por reprimendas
alternativas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério
Público para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, restando a pena fixada em 3 (três) meses de
detenção, em regime aberto, mantendo, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.